Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705892-76.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: STEFANI CRISTINE CAVALCANTE CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Agravado B. C. D. A. para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator